Tribunal: TJSP
Processo: 2028858-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pretensão de afastamento do agravado do cargo de administrador da sociedade. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Desídia do sócio administrador e ausência de affectio societatis em decorrência do interesse de alienar a participação societária. Necessidade de formação do contraditório para análise do pleito de afastamento do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pretensão de afastamento do agravado do cargo de administrador da sociedade. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Desídia do sócio administrador e ausência de affectio societatis em decorrência do interesse de alienar a participação societária. Necessidade de formação do contraditório para análise do pleito de afastamento do recorrido da administração. Precedentes. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.